Tribunal: STF
Processo: ARE 949536
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Instrutor de capoeira. Necessidade de registro nos Conselhos de Educação física. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A discussão acerca da obrigatoriedade do registro de instrutor de capoeira nos quadros do Conselho Regional de Educação Física, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais poderia resultar apenas em ofensa reflexa à Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.